Tribunal: TJDFT
Processo: 0739788-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739788-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: FRANCISCO FRANCA ROZENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, contra a decisão proferida nos autos do processo de execução em desfavor de FRANCISCO FRANÇA ROZENO, que indeferiu a efetivação da pesquisa eletrônica pelo sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. Informa que há 6 (seis) anos tem envidado medidas constritivas do patrimônio do agravado, porém, todas restaram infrutíferas, a exemplo do SISBAJUD (Id 110329025), RENAJUD (Id 65565366), INFOJUD (Id 66149216), penhora de bens que guarnecem a residência (Id 149005630), expedição de ofício à SEFAZ/DF para localizar bens imóveis (Id 162418577) e a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (Id 94499943). Registra que a última pesquisa via SISBAJUD foi realizada há 2 anos, tendo decorrido prazo razoável para possível recomposição patrimonial do executado. Assevera que a decisão se contrapõe ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça que considera inadmissível impor ao credor a demonstração de alteração da situação econômica do devedor para obter nova ordem de bloqueio de ativos, por ser prova quase impossível ou excessivamente difícil de ser produzida. É o breve relato. Preparo recolhido. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. O SISBAJUD, derivado do antigo BACENJUD, é um sistema mais abrangente e eficiente porque incluiu os bancos digitais em sua base de dados, o que pode possibilitar resultado positivo diverso das pesquisas anteriores, além de permitir a funcionalidade de manter o sistema ativo por determinado período de tempo e monitorar a movimentação financeira do executado com a repetição automática de ordens de bloqueios sem a necessidade de renovação periódica. Considerando que as informações patrimoniais são protegidas por sigilo, é pouco provável que o credor consiga demonstrar alguma modificação fática da situação do devedor sem o auxílio do Judiciário. Além disso, já houve decurso de lapso temporal razoável para a renovação do pedido, inexistindo motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Assim, a despeito da decisão hostilizada, tenho que a utilização da funcionalidade pode conferir efetividade à execução. Ademais, a providência não entrava as atividades judiciais. Dito isto, com base nos princípios da razoabilidade e da efetividade da prestação jurisdicional, concedo a tutela recursal para deferir a pesquisa de ativos SABB SISBAJUD por 30 dias (teimosinha) em nome dos executados. Comunique-se ao juízo originário. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator